Tribunal: TJDFT
Processo: 0705160-21.2022.8.07.0002
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. SEGURO DE VIDA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. BENEFICIÁRIO. TERCEIRO. PRAZO PRESCRICIONAL. DECENAL. TERMO INICIAL. DATA DA CIÊNCIA. POSTERIOR. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. ACOLHIDA. EXTINÇÃO. COM JULGAMENTO DE MÉRITO.

1. O prazo prescricional a ser observado nas ações propostas por terceiro beneficiário de seguro de vida é o decenal, nos termos art. 205 do Código Civil. Precedentes TJDFT.

2. O termo inicial da fluência do prazo prescricional para pretensão da cobrança da indenização securitária é o momento no qual o beneficiário toma conhecimento da apólice de seguro, que pode coincidir, ou não, com a data do óbito do segurado.

3. O termo inicial do prazo prescricional para pretensão de cobrança da cobertura securitária deve ser a data de falecimento do segurado, pois inexiste nos autos qualquer elemento de prova que ampare a alegação da beneficiária quanto ao desconhecimento da apólice de seguro.

4. Decorrido prazo superior a 10 (dez) anos entre a data do falecimento do segurado e o ajuizamento da demanda objetivando recebimento da indenização securitária, o reconhecimento da prescrição da pretensão de cobrança deduzida pela beneficiária é medida que se impõe.

5. Prejudicial de mérito da prescrição acolhida. Extinção com julgamento de mérito (artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil).

6. Apelações prejudicadas.